Tribunal: TJES
Processo: 5002095-55.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002095-55.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MOTA
RECORRIDO: REDE IBERO-AMERICANA DE ASSOCIACOES DE IDOSOS DO BRASIL
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002095-55.2024.8.08.0008

RECORRENTE:
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MOTA

RECORRIDO:
REDE IBERO-AMERICANA DE ASSOCIAÇÕES DE IDOSOS DO BRASIL

V O T O S

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
NARRA A AUTORA QUE A ASSOCIAÇÃO RÉ PROMOVEU DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AFIRMA NÃO TER AUTORIZADO OU SOLICITADO NENHUM SERVIÇO A FIM DE GERAR AS REFERIDAS COBRANÇAS. PUGNA EM JUÍZO A DECLARAÇÃO DE INEXITÊNCIA DA SOBREDITA RELAÇÃO JURÍDICA, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR TOTAL DESCONTADO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, DECLARANDO INEXISTENTE O DÉBITO EM QUESTÃO, CONDENANDO A PARTE REQUERIDA A RESTITUIR À AUTORA O VALOR DE R$ 2.277,40, JÁ EM DOBRO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE R$ 1.000,00, A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA REQUERENTE, NO QUAL POSTULA A REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE QUE SEUS PEDIDOS SEJAM JULGADOS TOTALMENTE PROCEDENTES, PLEITEANDO A ELEVAÇÃO DO PATAMAR COMPENSATÓRIO EM RELAÇÃO AO DISSABOR MORAL SOFRIDO, PARA O MONTANTE R$ 5.000,00.
DA CONCLUSÃO
. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO E/OU SOLICITAÇÃO. ASSOCIAÇÃO RÉ QUE, FRISE-SE, ENCONTRA-SE SEDIADA EM MINAS GERAIS E APRESENTOU DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO CELEBRADO NA CIDADE DE ITU-SP, CONSTANDO ASSINATURA DIVERGENTE DA FIRMADA NOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DA AUTORA. RECORRIDA QUE NÃO LOGROU COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO/FILIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS QUE, POR SI SÓ, SÃO PROVAS SUFICIENTES DO DANO, GERANDO ASSIM, O DEVER DE INDENIZAR, INDEPENDENTE SE O VALOR SE REFERE À QUANTIA IRRISÓRIA OU NÃO. PRÁTICA ABUSIVA CONDENADA PELO ART. 39, INCISO IV, DO CDC. DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, CONFIGURAM DANO MORAL
IN RE IPSA
, SENDO DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DE MAIORES PREJUÍZOS.
VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE ATENDER À DUPLA FINALIDADE DE COMPENSAR A VÍTIMA PELOS DANOS SOFRIDOS E DE DESESTIMULAR A PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS PELO OFENSOR. PATAMAR COMPENSATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM QUE SE MOSTRA INSUFICIENTE PARA ATENDER A TAIS FINALIDADES. DESTA FEITA, CONSIDERANDO A GRAVIDADE DA CONDUTA DA RECORRIDA E A NECESSIDADE DE SE DESESTIMULAR A PRÁTICA ABUSIVA, TENHO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVE SER MAJORADO PARA O MONTANTE DE R$4.000,00. NO MAIS
,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 da Lei n.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL:
“não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
, A FIM DE MAJORAR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA A QUANTIA DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À PARTE RECORRENTE (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 06 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)